Tribunal: STF
Processo: HC 252118
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 946.227/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi responsabilizado por infringência ao disposto no art. 50, VI, da Lei de Execução Penal, sendo-lhe aplicada sanção disciplinar de natureza grave. Em razão disso, o Juízo de origem declarou a perda de 1/6 do tempo remido e determinou o reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de benefícios. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    [...]



    II – No caso concreto, não se afere qualquer ilegalidade, visto que devidamente fundamentado no fato de que as provas foram suficientes ao reconhecimento da falta imputada, de forma que não há como se afastar ou mesmo desclassificar a imputação disciplinar na hipótese. 



    III – Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que demandem o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido 



    Nesta ação, alega-se, em suma: Em que pese a acusação de falta disciplinar no presente procedimento disciplinar, tal acusação não merece prosperar. O princípio da proporcionalidade exige que, o meio de restrição seja adequado e necessário para atingir o seu objetivo, devendo a lesão do bem jurídico tutelado ser proporcional ao direito atingido pela sanção, devendo ser convertida a falta grave em falta media. 



    É o relatório. Decido. 



    A impetração se volta contra a conclusão do processo administrativo em que se apurou o cometimento de falta grave pelo ora paciente. A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça asseverou:



    [...] as instâncias ordinárias, mediante análise fática e probatória, entenderam que o paciente praticou a falta grave prevista no artigo 50, inciso VI, c/c o artigo 39, II, da Lei de Execução Penal. 



    No caso concreto, ao contrário da irresignação defensiva, não há falar em absolvição/desclassificação, na medida em que a conduta do paciente foi devidamente individualizada e comprovada, conforme consignado. 



    Aqui, o acórdão (fls. 301-302): 



    "Com efeito, a r. decisão impugnada não se revela teratológica ou flagrantemente ilegal, encontrando-se devidamente fundamentada, conforme se verifica: 



    '(...) No mérito, a falta restou devidamente comprovada. Com efeito, segundo o relato dos agentes penitenciários, em 26/10/2023, o apenado em tela encontrava-se com corte de cabelo fora do padrão exigido pelo Centro de Segurança e Disciplina. Quando solicitado ao reeducando para que cortasse seu cabelo, ele gritou em tom grosseiro que não iria cortar seu cabelo e que não iria para o raio. Reiterado o pedido agiu novamente gritando e descumprindo a ordem solicitada. Em sua oitiva, o sentenciado, negou que seu cabelo estivesse grande na data do fato e que quando a ele foi solicitado para que cortasse o cabelo, de prontidão teria se direcionado ao local de corte e cortado seu cabelo. Tal fato caracteriza falta grave, a teor do artigo 50, inciso VI c. c artigo 39 inciso II, ambos da Lei de Execução Penal.' (...) 



    [...]



    No que atine à questão da validade dos depoimentos dos agentes prisionais em geral, esta Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada [...].



    Dos autos, portanto, não se afere qualquer ilegalidade, visto que devidamente fundamentado no fato de que as provas foram suficientes ao reconhecimento da falta imputada, de forma que não há como se afastar ou mesmo desclassificar a imputação disciplinar na hipótese. 



    Nesse contexto, para modificar as decisões das instâncias ordinárias para absolver ou desclassificar a falta imputada ao paciente, seria necessária a aprofundada incursão no acervo fático-probatório produzido no processo disciplinar, providência, sabidamente, inviável na via estreita do habeas corpus ou do seu recurso ordinário, remédio de rito célere e que não admite dilação probatória. 



    Observa-se que as razões apresentadas pela instância ordinária revelam que os atos praticados no interior do estabelecimento prisional configuraram falta grave. Essa constatação não merece reparo. Primeiro, porque não se vislumbra qualquer teratologia a ser corrigida. Segundo, porque é da competência do julgador processante examinar os elementos de prova colhidos durante o processo administrativo e atribuir a consequência jurídica adequada aos fatos apurados (HC 207053 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021). 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Em suma, a conduta atribuída ao paciente foi deduzida de forma clara, adequando-se aos preceitos da Lei de Execução Penal. Ainda, houve indicação de suporte probatório apto a tornar plausível a imputação, o que permitiu ao ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente